Tribunal: TCU
Processo: 000.475/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos executivos em plataforma BIM, para edifícios do Ministério da Saúde, em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades na condução, pela Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde, do Pregão Eletrônico 90364/2024, destinado à contratação de projetos executivos, em plataforma BIM, para edifícios do Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de até 15 dias, anule o Pregão Eletrônico 90364/2024, e, caso decida pela abertura de novo procedimento licitatório para contratação do objeto previsto no referido pregão, adote a modalidade concorrência, observando o disposto nos artigos art. 6o, incisos XVIII, alínea "a", e XXXVIII, 29, parágrafo único, e 37, § 2o, incisos I e II, da Lei 14.133/2021; e 9.3. dar ciência deste Acórdão ao denunciante e demais interessados.